Tribunal: TJDFT
Processo: 0735233-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE DIFERENÇAS DO PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. FORO. VÍNCULO JURÍDICO COM O ENTE FEDERADO DA LOCALIDADE DO DOMICÍLIO DO AUTOR. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
1. As regras de competência estão previstas em lei e devem ser observadas pelas partes, principalmente pelo autor da demanda, porque o juízo competente se refere ao pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O interesse privado, portanto, está limitado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide.
2. Conforme se verifica do disposto nos artigos 46 § 1o, 53, III “a” e ainda 781, inciso I, do CPC, em se tratando de demanda baseada em direito pessoal, é possível ao autor ajuizá-la na sede da pessoa jurídica requerida.
3. Caso concreto em que a escolha do juízo para a propositura da ação pelo agravante ocorreu em conformidade com as possibilidades legitimamente conferidas pelo ordenamento jurídico-processual, de modo que se mostra incabível a declinação de ofício da competência para o foro de seu domicílio, porque jungido à prévia iniciativa da parte interessada em arguir a incompetência relativa e demonstrar a inviabilidade da tramitação da demanda no juízo para o qual a lide foi inicialmente distribuída.
4. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido.